Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. EPIDEMIA. COVID-19. DECOTE. CRIME CONTINUADO. ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 STJ. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo comprovação de que o réu tenha se aproveitado da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 para a realização dos crimes, deve ser afastada, na segunda fase da dosimetria da pena, a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal.
2. Deve ser afastada a aplicação da regra prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, pois, embora se tratando de crime continuado praticado contra vítimas diferentes e tenha havido grave ameaça, as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis ao réu. 2.1. Favoráveis as circunstâncias judiciais deve incidir o que dispõe o art. 71, caput, do Código Penal.
3. Se a pena de reclusão é inferior a quatro anos e o condenado é reincidente, o regime inicial será o semiaberto, quando as circunstâncias judiciais se mostrarem favoráveis, conforme externa a Súmula 269 do STJ. O réu ostenta as circunstâncias judiciais favoráveis, sendo adequada a manutenção do regime inicial semiaberto.
4. A condição econômica ostentada pelo réu e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.